Tribunal: TJES
Processo: 5000328-33.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-33.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZILMA DOS SANTOS MIRANDA ALVES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000328-33.2020.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

REQUERENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ZILMA DOS SANTOS MIRANDA ALVES, DIMAS DRUMOND
ALVES JUNIOR, LUCIANA MIRANDA ALVES, DIEGO MIRANDA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIEMNTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que rejeitou embargos à execução. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à religação de energia elétrica no imóvel dos Recorridos é fato incontroverso, tendo a própria Recorrente indicado o cumprimento extemporâneo da obrigação fixada, atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(3). Por outro lado, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de energia elétrica no cotidiano, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 9.000,00) é excessivo, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pelos Recorridos a título de danos morais, revelando-se necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 5.000,00.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)